Tribunal: TJSP
Processo: 1069460-92.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Acidente típico comprovado. Ausência, entretanto, de redução da capacidade laborativa. Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS. Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1044, cabe a cada Estado o pagamento, em

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Acidente típico comprovado. Ausência, entretanto, de redução da capacidade laborativa. Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS. Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1044, cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do trabalho, na qual o autor sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça. Reembolso que deve observar as disposições pertinentes do art. 95 do CPC.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTARQUIA.